Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-79.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026661-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de indeferimento do pedido de suspensão de medidas de cobrança extrajudiciais, como inscrição em cadastros de inadimplentes, mesmo com a garantia do débito por seguro-garantia.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia e, com isso, se deveria ser suspensa a adoção de medidas coercitivas, como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3.

O entendimento consolidado na jurisprudência é de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo suficiente para obstar a adoção de medidas administrativas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

4.

A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa por meio de decisão judicial ou por outra razão legal prevista, como o depósito em dinheiro.

5.

A alegação de omissão quanto à análise da regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia não se sustenta, pois o acórdão embargado abordou a questão de forma clara e fundamentada, conforme a interpretação dominante sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O seguro-garantia, embora possibilite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nem impedir a adoção de medidas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, salvo se houver outra razão legal para a suspensão."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Interno nº 1026661-79.2024.8.11.0000 (ID 276710871), o qual negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, mantendo a concessão parcial da tutela de urgência pleiteada. Na referida decisão, foi determinado que o requerido "não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do inadimplemento do débito materializado no Termo de Apreensão e Depósito - TAD nº 1084973-7".

A embargante alega omissão no acórdão, especialmente quanto à análise da regularidade fiscal garantida pelo seguro, e sustenta que a continuidade das medidas extrajudiciais de cobrança, como protesto e inscrição no CADIN e SERASA, contraria a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Defende que a caução do débito por meio de seguro garantia, conforme o Tema 237 do STJ, impede a cobrança extrajudicial, pois garante a regularidade fiscal do contribuinte.

Argumenta ainda que há divergência na jurisprudência sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito para obstar tais medidas. Ressalta que o CTN e a Lei nº 6.830/80 equiparam a garantia do crédito à penhora em dinheiro.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado e o Estado de Mato Grosso seja impedido de adotar medidas extrajudiciais de cobrança.

Contrarrazões (ID 282244363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Norsa Refrigerantes S.A. opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, embora tenha permitido a emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo (CPEN), indeferiu a suspensão de medidas de cobrança, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar que a regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia impediria medidas coercitivas como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

Os embargos devem ser rejeitados
.

O acórdão embargado fundamentou claramente a possibilidade de continuidade das medidas extrajudiciais de cobrança com base na jurisprudência consolidada, destacando que o seguro-garantia não possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Como bem explicitado no acórdão, o STJ, no julgamento do REsp nº 2.158.109/SP (Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024), firmou entendimento de que o seguro-garantia ou fiança bancária não impedem a inscrição em cadastros de inadimplentes, salvo quando o crédito tributário tiver sua exigibilidade suspensa por outros motivos legais.

Nesse sentido, é o entendimento consagrado pela Segunda Turma do STJ:

"[...] embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.

Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa." (AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024)

Tal posicionamento encontra respaldo em diversos outros julgados da Corte Superior, conforme citado no acórdão embargado: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023; e AgInt no REsp n. 2.058.723/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

Embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, conforme Tema 237 do STJ (REsp 1.123.669/RS), este não suspende a exigibilidade do crédito tributário, efeito reservado ao depósito integral em dinheiro, nos termos do art. 151 do CTN.

A alegação da embargante sobre a equiparação da garantia do crédito tributário à penhora em dinheiro não encontra respaldo no caso concreto, pois essa equiparação tem finalidade específica que não alcança a suspensão da exigibilidade do crédito ou o impedimento de medidas coercitivas extrajudiciais.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão abordou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025